Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO. AUTORA. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REVELIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença.
2. Determinada a intimação pessoal da autora e não concretizada por sua desídia em atualizar o seu endereço, reputa-se cumprido o disposto no CPC, art. 485, §1o (CPC, art. 274, parágrafo único).
3. Inaplicável a Súmula 240 do STJ, uma vez que a bilateralidade da relação processual não se aperfeiçoou ante a decretação de revelia da ré. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.